Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE EM APURAÇÃO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. POSSIBILIDADE.

A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que em apuração, determina a suspensão temporária de benefícios externos concedidos ao apenado, até a conclusão do inquérito administrativo disciplinar, uma vez que a autorização de trabalho externo exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a teor do art. 37 da LEP.

Ausente excesso de prazo na conclusão do procedimento administrativo disciplinar.

Recurso de agravo desprovido.